Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015653-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELANTE), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E PROVEU O RECURSO DA CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES.

DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. POSSIBILIDADE, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CLÍNICA VERTERINÁRA DO POVO PROVIDO.

1. No caso concreto, não há nas razões do recurso do Banco do Brasil ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

3. “
Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.” (REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 4/11/2015)

4. O valor indevidamente bloqueado deve ser devolvido corrigido monetariamente, porquanto a correção monetária é mera recomposição do valor da moeda.

5. Sentença reformada.

6. Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido.

7. Recurso da Clínica Veterinária do Povo provido no pedido alternativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,

(Id. 15694964) e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Clínica Veterinária do Povo,
(Id. 15694968), contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ indenização no 1015653-89.2018.8.11.0041, ajuizada por
Clínica Veterinária do Povo
, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o banco requerido proceda imediatamente ao desbloqueio dos valores retidos na máquina de cartão de empresa autora. A sentença condenou o banco requerido ao pagamento das custas de despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o

Inconformado com a sentença, o primeiro apelante, Banco do Brasil S/A, recorre e suscita preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito requer a reforma da sentença argumentando a legalidade das condutas do banco.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas na quais suscita-se ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 15694970).

A segunda apelante, Clínica Veterinária do Povo, requer a reforma da sentença argumentando que deve ser reconhecido o lucro cessante, de forma sucessiva pugna para que o valor indevidamente retido seja restituído de forma corrigida.

Ao final pugnou pela reforma de sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminar de falta de interesse de agir e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 15694974).

As partes foram intimadas para se manifestar acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões. O Banco do Brasil se manifestou no Id. 43154461.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA POR CLINICA VERTERINÁRIA DO POVO

A empresa recorrida argumento que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que o banco recorrente não atacou os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

A discussão dos autos é tão somente a legalidade do bloqueio de valores decorrentes de recebíveis oriundos das transações financeiras realizadas por meio de cartão de crédito.

Todavia em suas razões o banco recorrente defende: a existência de fraudes e a necessidade de dilação probatória, inexistência de anatocismo, legalidade dos encargos de cobrança e correção monetária, legalidade de capitalização de juros, legalidade da comissão de permanência, não cabimento de repetição de indébito, inexistência de onerosidade excessiva.

Instado a se manifestar acerca da preliminar o banco recorrente sustentou que “o Recurso interposto está dentro dos parâmetros legais, devolvendo ao conhecimento do Colegiado a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil, bem como da exorbitância dos honorários advocatícios fixados, e acompanhado de preparo, não há motivo para seu não conhecimento [...]” (Id. 43154461, pág. 2)

Todavia não há no recurso preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil, de forma que o recorrente sequer se manifestou de forma adequada.

Frise-se, não há nas razões do recurso do Banco do Brasil ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

VOTO - MÉRITO

Clínica Veterinária do Povo ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em desfavor do Banco do Brasil S.A. aduzindo em síntese que aduzindo que realizou uma operação de abertura de crédito com a instituição requerida em 24.06.2016, no valor de R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), que seria saldada em 60 parcelas de R$ 8.041,67 (oito mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Assevera que, o contrato estipula que a requerida poderá garantir o saldo devedor em caso de inadimplemento através de bloqueio dos créditos recebíveis do cartão de crédito.

Narrou que os recebíveis do cartão de crédito estão sendo retidos desde o mês de abril/2017, mesmo estando a autora regular em sua contraprestação. Relata que foram cobrados juros indevidamente e alguns atrasos se deram exatamente por culpa da retenção dos valores por parte da ré. Diante disso a autora notificou o banco acerca do ocorrido, no entanto este se manteve inerte, somando a quantia de mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em ativos retidos.

Requereu ao final o desbloqueio dos valores retidos e a indenização por danos materiais.

Após a devida instrução sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer o bloqueio indevido dos valore e determinar a sua restituição

(Id. 15694961).

Pois bem.

A empresa recorrente, Clínica Veterinária do Povo, requer a reforma da sentença argumentando que deve ser reconhecido o lucro cessante, de forma sucessiva pugna para que o valor indevidamente retido seja restituído de forma corrigida.

Para a configuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, sempre observado o postulado da razoabilidade, à luz do disposto no art. 402 do Código Civil:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente

perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar.
" (destaquei)

No âmbito doutrinário, Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes revisitam a matéria ressaltando que o lucro cessante

"[...] não se confunde com o lucro imaginário ou simplesmente hipotético. O art. 402 serve-se do princípio da razoabilidade para a quantificação do lucro cessante, de modo que somente pode ser considerado o que razoavelmente se deixou de lucrar. Segundo Agostinho Alvim, a locução indica que, até prova em contrário, deva ser atribuído ao credor o valor que lucraria se os fatos se desenrolassem dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes (Da Inexecução, p. 188). (...) Não basta, pois, a simples possibilidade de realização de lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas e das circunstâncias do caso concreto (Aguiar Dias, Da Responsabilidade, vol. II, pp. 720 e 721)." (Código civil interpretado conforme a constituição da república, v. I, 3. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2014, pág. 733)

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PROCESSUAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...) EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES. (...) 9.
Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.
10. No presente caso, o recebimento de lucros cessantes está baseado em danos meramente remotos, hipotéticos, vinculados a um sucesso profissional decorrente de curso universitário no qual a autora pretendia ingressar antes do infortúnio. A ocorrência dos respectivos danos, sem dúvida, dependeria de outras circunstâncias e fatores alheios ao infortúnio. Em tal situação, não cabe a condenação em lucros cessantes nem, pior ainda, como fez o Tribunal de origem, fixá-los com base nas mensalidades (despesas) destinadas ao pagamento do pretendido curso superior. 11. Sucumbência mínima da autora, impondo-se aos corréus arcar com as custas e com os honorários advocatícios, como fixados na sentença. 12. Recurso especial da autora desprovido. Recurso do corréu provido em parte para afastar a condenação em lucros cessantes." (REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 4/11/2015) (Destaquei).

Nessa linha de pensar, chega-se à conclusão de que eventuais lucros cessantes, na espécie, deveriam embasar-se na potencialidade de lucro do empreendimento que, vale dizer, não foi demonstrado.

Não há, um único fundamento a amparar a probabilidade objetiva de que os lucros seriam alcançados sem a interferência do evento danoso, a não ser a genérica menção na petição inicial de que o lucro cessante deveria ser arbitrado observando-se a possibilidade de aplicação financeira com renda média de 1% ao mês e correção monetária.

Não é que seja absolutamente inviável a apuração de possíveis lucros cessantes em situações como a dos autos, mas a própria natureza do instituto exige que essa previsão objetiva de ganhos esteja embasada em fortes argumentos e em prova inequívoca, o que não ocorreu no caso examinado, motivo pelo qual não há como dar procedência no pleito de indenização de lucros cessantes.

Por outro lado, assiste razão a empresa recorrente ao pugnar para que o valor bloqueado pelo banco recorrente seja devolvido corrigido monetariamente, isso é assim porque a correção monetária é mera recomposição do valor da moeda.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em seu pedido alterativo para determinar que o banco recorrido devolva o valor indevidamente bloqueado acrescidos de correção monetária pelo índice INPC dede a data do bloqueio.

Em razão do provimento do recurso da parte autora majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021